Tribunal: TJMT
Processo: 1008907-32.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008907-32.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Desaforamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUIZ CRIMINAL DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (SUSCITANTE), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AGUA BOA (SUSCITADO), MARCELO EDUARDO DIAS PARLANDIM - CPF: 058.425.911-54 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE EDUARDO DE MARINS FONSECA - CPF: 707.138.731-16 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PEREIRA MAIA - CPF: 080.389.801-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ODEIR APARECIDO VALENTIM JUNIOR - CPF: 059.927.361-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO PENAL QUE TEM POR OBJETO CRIME
DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONEXÃO QUE ATRAI A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL, EM DETRIMENTO DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES ORGANIZADOS
–
CONFLITO PROCEDENTE
.

1.

Se a denúncia ofertada pelo Órgão Ministerial consta em seu bojo a imputação de
crime

doloso
contra a
vida
, ainda que praticado por organização criminosa deverá ser julgado pelo Tribunal Popular.

2.

Conflito admitido e julgado procedente para se declarar a competência do
MM. Juízo
da 3.ª Vara da Comarca de Água Boa/MT
,
ora suscitado.

R E L A T Ó R I O

SUSCITANTE

JUÍZO DA 7.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

SUSCITADO

JUÍZO DA 3.ª VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Consoante relatado no ID 88935951, trata-se
de
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
suscitado pelo
MM.

J
uízo da
7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
em face da decisão do
MM.

Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Água Boa/MT
, que declinou da competência para processar e julgar a ação penal n.º 1003085-33.2020.8.11.0021, sendo o cerne da discussão do deslocamento (ou não) da competência para a Vara Especializada localizada na Capital e com jurisdição sobre todo o Estado, o fato de se tratar de
crime doloso contra a vida praticado por organização criminosa.

Nesta instância, dispensada a oitiva das partes, considerando que as manifestações até então existentes revelavam-se suficientes para o processamento e o julgamento do conflito, designou-se por meio do
decisum
de ID 88935951 o MM. Juízo suscitado –
Juízo
da 3.ª Vara da Comarca de Água Boa/MT
–
para resolver em caráter provisório as questões urgentes eventualmente surgidas, incluindo a prestação dos respectivos informes judiciais nos autos do
Habeas Corpus
n.º 1007098-07.2021.8.11.0000, em trâmite perante a Colenda Terceira Câmara Criminal desse Sodalício.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no ID 89494987, da lavra do douto Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinando pela
procedência
do presente conflito, a fim de se declarar competente o
MM.

Juízo
da 3.ª Vara da Comarca de Água Boa/MT
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Ab initio
, convém declarar que
o
conflito negativo de competência está configurado, uma vez que tanto o
MM.

J
uízo da
7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
quanto
o
MM.

Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Água Boa/MT
, consideram-se incompetentes para conhecer do mesmo fato criminoso (art. 114, I, do CPP), pelo que o
admito.

Discute-se no presente feito a competência para processar e julgar a ação penal n.º
1003085-33.2020.8.11.0021, na qual é imputada a
MARCELO EDUARDO DIAS PARLANDIM
,
FELIPE EDUARDO DE MARINS FONSECA
,
FERNANDO PEREIRA MAIA
e
ODEIR APARECIDO VALENTIM JUNIOR
, a prática dos crimes tipificados no
artigo 121, §2.º, inciso I (motivo torpe), do Código Penal e artigo 2.º da Lei n.º 12.850/13
.

Nos termos da peça acusatória oferecida pelo douto
Parquet
[ID 88128479 – págs. 129/130] foi narrado que no dia 24 de novembro de 2020, por volta das 20h20min, na Rua Vilmar Alves Pereira Junior, Bairro Terra Firme, na cidade de Cocalinho/MT, comarca de Água Boa/MT, os então denunciados MARCELO EDUARDO DIAS PARLANDIM, FELIPE EDUARDO DE MARINS FONSECA, FERNANDO PEREIRA MAIA e ODEIR APARECIDO VALENTIM JUNIOR, vulgo “Chaves”, agindo em concurso e com unidade de desígnios e identidade de propósitos,
imbuídos por inegável
animus necandi
, por motivo torpe, efetuaram disparos de arma de fogo em face da vítima
Rui Carlos Ribeiro Bezerra
, os quais foram a causa de sua morte
.

Constou, ainda, que de data não precisada nos autos, mas persistindo até o dia 24 de novembro de 2020, os denunciados
promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa
.

De acordo com narrativa contida na denúncia, nas circunstâncias de tempo e local supranominadas, os denunciados, com ânimo homicida,
executaram a ordem dada pela facção criminosa da qual são integrantes, denominada Comando Vermelho, e surpreenderam a vítima
, sendo que, enquanto MARCELO e ODEIR efetuavam disparos de arma de fogo contra
Rui Carlos
, FELIPE aguardava em uma motocicleta Honda Bros alugada para a prática do crime, e FERNANDO vigiava a esquina do local para assegurar a execução do delito, após o que, todos empreenderam fuga.

Ainda segundo a preambular ministerial,
a vítima era integrante da facção criminosa intitulada PCC (Primeiro Comando da Capital), ao passo que os denunciados integravam o Comando Vermelho e, por conta de uma dívida de sete mil reais que Milena [esposa do corréu FELIPE] possuía com o Comando Vermelho, foi dada ordem de execução da vítima
Rui Carlos
como forma de quitar referida pendência
.

Ao final, conclui o Órgão Ministerial que a vida da vítima foi ceifada por motivo repugnante, relacionado à dívida e litígios entre as facções criminosas PCC (Primeiro Comando da Capital) e Comando Vermelho, caracterizando a motivação torpe para o cometimento do crime em tela.

O declínio de competência realizado pelo MM. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Água Boa-MT,
antes mesmo de receber a peça acusatória
, operou-se nos seguintes termos,
in litteris
:

“...Verifica-se que os delitos foram praticados nitidamente por organização criminosa, conforme o inquérito policial (id. 44965943), a denúncia (id. 47738334), e toda narrativa do processo.

De mais a mais, ainda, existe nos autos ao id. 44965943, fl. 64, relatório policial n. 357/2020, o qual traz a informação de que através de investigações, chegou-se à conclusão de que a motivação do crime possa ser proveniente de litígios entre facções criminosas denominadas PPC (Primeiro Comando da Capital) e CV (Comando Vermelho). Ainda, o relatório policial deixa explícito que houve a divisão de tarefas para a prática do crime em comento, que ocorrera com extrema violência, e que todos os denunciados são membros da organização criminosa Comando Vermelho.

Posto isso, resta-se caracterizada a incompetência deste Juízo da 3ª Vara Criminal de Água Boa/MT para processar e julgar os presentes autos, haja vista que existe
Vara Especializada
na Capital para julgamento de tais delitos, pois a Resolução nº 02/2019/OE da Corregedoria Geral de Justiça/MT (competência da Varas), constante em sua página inicial (site do TJMT), estabelece que a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá possui competência para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei nº 9.034/95),
com jurisdição em todo o Estado.

À vista disso, o Código de Processo Penal traz as seguintes asserções:

"Art. 69. Determinará a competência jurisdicional:

[...]

III - a natureza da infração;

[...]

Art. 74. A competência pela natureza da infração será
regulada pelas leis de organização judiciária
, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri.

[...]

Art. 108. A exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa.

§ 1
o
Se, ouvido o Ministério Público, for aceita a declinatória, o feito será remetido ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá.

§ 2
o
Recusada a incompetência, o juiz continuará no feito, fazendo tomar por termo a declinatória, se formulada verbalmente.

Art. 109 Se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, declará-lo-á nos autos, haja ou não alegação da parte, prosseguindo-se na forma do artigo anterior."
(Grifos nossos)

Ante o exposto,
DECLARO
a incompetência deste Juízo para processar e julgar os presentes autos, bem como
DETERMINO
vistas ao Ministério Público, e após, a
REMESSA
imediata dos autos ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, ao qual
DECLINO
a competência...”
(sic –
ID 88128479 – págs. 137/138
).

Por sua vez, mesmo após o i. Membro do
Parquet
concordar com o declínio de competência [ID
88128479 – págs. 149/151
], o MM. Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca da Capital suscitou o conflito negativo sob os fundamentos constantes no ID
88128479 – págs. 153/155
,
in litteris
:

“...Em detida análise dos autos, tenho que, embora haja veementes indícios de autoria e materialidade do delito de organização criminosa, cuja competência é desta Unidade Judiciária, este juízo não possui atribuição para apreciar e julgar o delito de homicídio, que é de competência privativa do Tribunal do Júri.

Neste sentido, anoto que o artigo 5ª, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, estabelece que é assegurado à instituição do júri a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, in verbis:

‘Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

a) a plenitude de defesa;

b) o sigilo das votações;

c) a soberania dos veredictos;

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;
’

Ademais, o artigo 74, do Código de Processo Penal, prevê que a competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária,
salvo a competência privativa do Tribunal do Júri
. O §1º, do mesmo artigo, dispõe que
compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos nos artigos 121, §§ 1.º e 2.º
, 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126 e 127, todos do Código Penal. Vejamos:

‘Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri.

§ 1.º Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos nos
arts. 121, §§ 1º e 2º
,
122
,
parágrafo único
,
123, 124, 125, 126
e
127 do Código Penal
, consumados ou tentados.
’

Acresço que, entre o rol de competências deste Juízo, estabelecido na Resolução nº 11/2017-TP, do Egrégio Tribunal de Justiça, não há atribuição de presidir os processos relativos aos delitos contra vida, mesmo que seja até a fase da pronúncia, estando previsto que esta Vara Criminal detém competência para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado, com jurisdição em todo o Estado, bem como, os delitos praticados contra a ordem tributária, econômica e as relações de consumo, o crime de lavagem de dinheiro, e contra a administração pública, praticados em Cuiabá.

Diante disso, repriso que este Juízo não detém atribuição para processar e julgar os processos relativos aos delitos contra vida, mesmo que seja até a fase da pronúncia, os quais são de atribuição privativa do Tribunal do Júri.

Isto posto, considerando que os crimes contra vida não são de competência deste Juízo,
SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, nos termos do artigo 114, do Código de Processo Penal, determinando sejam os autos remetidos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para apreciação...”
.

Sem maiores delongas e não obstante a Resolução n.º 11/2017/TP não tenha ressalvado expressamente, ao redefinir a competência da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, os crimes de competência do Tribunal do Júri, tal exceção advém de sede Constitucional, repisada pelo Código de Processo Penal,
ex vi
do
art.
5.º
,
XXXVIII
, da
Carta Maior e dos artigos 74, §1.º e 87, ambos da Lei Adjetiva Penal.

Outro não é o sentido dos precedentes jurisprudenciais envolvendo a temática posta,
in verbis
:

“
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO.
CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA E DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES CONEXOS
. LEI Nº 16.505/2018, ART. 49-A, § 1.º
PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO JÚRI. SOBREPOSIÇÃO À COMPETÊNCIA DA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS.
CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo conexão entre delitos, como no caso em espécie, em que o crime de homicídio qualificado e o de organização criminosa estão intimamente relacionados,

o Código de Processo Penal, em seu art. 78, disciplina que prevalecerá a competência do júri.

2. Em sintonia com o dispositivo supra, o legislador estadual, ao criar a Vara de Delitos de Organizações Criminosas, através da Lei estadual nº 16.505/2018, acrescentou o art. 49-A à Lei estadual nº 16.397/2017, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Estado do Ceará, disciplinando, em seu § 1º, que "a competência definida no caput prevalecerá sobre a das demais unidades judiciárias previstas nesta Lei de Organização Judiciária, ressalvada a competência constitucionalmente atribuída ao Juízo da Infância e Juventude e ao Tribunal do Júri."

3. Precedentes. 4. Conflito conhecido e provido por unanimidade, declarando-se competente o Juízo Suscitado da Vara Única da Comarca de Bela Cruz/CE.”

(TJ-CE - CJ: 00001622120218060000 CE 0000162-21.2021.8.06.0000, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 13/04/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2021). Grifei.

Desse modo, em que pese o Conselho Nacional de Justiça tenha recomendado [Recomendação n.º 03/2006] a criação de varas especializadas para instrução criminal em juízo de processos envolvendo organizações criminosas, a conexão dessa espécie de delito com crime de competência do Tribunal do Júri atrai a reserva constitucional deste.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO
, a fim de
declarar competente
para processar e julgar a
ação penal n.º 1003085-33.2020.8.11.0021
, o
MM.

Juízo
da 3.ª Vara da Comarca de Água Boa/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021